Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA DE BENS DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ainda que se trate de relação regida por normas protetivas do consumidor, inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da relação processual sob o argumento de que integrante de mesmo grupo econômico da parte executada demanda instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 e seguintes, CPC) com vistas a se definir a existência ou não do conglomerado, submetendo a controvérsia ao devido processo legal e ao crivo do contraditório. Precedentes TJDFT (Acórdão 1242972, 07022881020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Agravo de instrumento desprovido.